Tribunal: CARF
Processo: 19740.000049/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000049/2004-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.806 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000049/2004-69
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.806 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000049/2004-69

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 531/555) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1201-004.893 (fls. 499/513), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
SOCIEDADES
DE
CAPITALIZAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO
PARA
RECOLHIMENTO DO PIS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No
9.718/98. DEFINIÇÃO DE RECEITA BRUTA OPERACIONAL PREVISTA NA
LEGISLAÇÃO DO IRPJ. EXCLUSÃO DE PROVISÕES E SUAS RESPECTIVAS
ATUALIZAÇÕES.
Até a vigência definitiva da Lei no 9.718/98, as sociedades de capitalização e as demais
instituições financeiras devem apurar e recolher o PIS com base na “receita bruta
operacional”, prevista na legislação do imposto de renda, mediante a exclusão (a) da
parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas e (b) da
atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional, assim compreendidos os
ingressos havidos dos adquirentes dos títulos de capitalização e sua respectiva
atualização.
As provisões/receitas técnicas e os haveres de capitalização contratualmente pactuados e
obrigatórios por exigência dos órgãos oficiais de controle não compõem a receita bruta
operacional, porquanto serem verbas titularizadas por terceiros, relacionadas a
investimentos obrigatórios por determinação contratual e por exigência da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que transitam na pessoa jurídica mas
não representam qualquer acréscimo patrimonial vinculado à companhia de
capitalização, não sendo adequado incluí-la na base de cálculo da contribuição do PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o, ART. 3o,
DA LEI No 9.178/98. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF.
VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, no julgamento
do RE no 585.235, DJU de 28/11/2008, ser inconstitucional o alargamento da base de
cálculo da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, confirmando os
precedentes do RE no 346.084/PR, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, DJ de 15.8.2006.
Por força do que dispõem o art. 62-A do RICARF, devem ser aplicadas em todas as
instâncias judicantes, administrativas ou judiciais, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil.
Até o advento da Lei no 10.637/2002, devem ser excluídas da base de cálculo de
lançamento da COFINS as demais receitas auferidas pelo contribuinte que não
decorram da obtenção de faturamento, mantendo-se na autuação somente aquelas que
sejam obtidas a partir da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou que
decorrem objetivamente das atividades inerentes ao objeto social relativo à sua
constituição.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
O dever de realizar o lançamento é ônus da administração tributária, a quem incumbe
lançar o tributo nas hipóteses em que, diante de circunstância suspensiva da
exigibilidade que coloque em risco a constituição do crédito tributário, assim o faz para
prevenir a decadência, ficando, porém, impedida de cobrá-lo até o afastamento da
condição da qual decorra sua suspensividade, mercê da Súmula Vinculante no 77 do
CARF.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.806 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000049/2004-69

Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de julgamento,
ou mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do CTN, porquanto é
lícito à administração tributária realizar o lançamento para prevenir a ocorrência de
decadência.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de decadência, exceto
nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96, em que a suspensão do crédito
tributário decorra da concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em ação
judicial.

Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls.
515/520), tendo sido estes rejeitados por meio do despacho de fls. 524 a 529. Na sequencia
interpôs o recurso especial, assim admitido (fls. 559/563):
A divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente diz respeito à matéria “conceito
de receita operacional de sociedades seguradoras e de capitalização para fins de
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, tendo sido indicados
como paradigmas os Acórdãos no 9303-003.863 e no 9303-006.236, cujas ementas
seguem abaixo reproduzidas:
Acórdão no 9303-003.863
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para
fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes de seus
investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
“reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos
determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966,
“para garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios
ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para
fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep,
quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reservas técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das
reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-
Lei no73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações” porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares.
Acórdão no 9303-006.236
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.806 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000049/2004-69

Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para
fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes de seus
investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
“reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos
determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966,
“para garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios
ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para
fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep,
quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reservas técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das
reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-
Lei no73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações” porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares.
Em análise às ementas e ao conteúdo dos votos que conduziram os paradigmas, verifica-
se que ambos adotaram um mesmo fundamento, no sentido de que as receitas
financeiras de seguradoras, quando decorrentes da aplicação compulsória de suas
reservas técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73, de 1966, enquadram-se no conceito
de faturamento e, por consequência, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos recorrido e paradigmas, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No Acórdão recorrido restou consignado que, “no caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento”. Por outro lado, nos paradigmas, o fundamento
é diametralmente oposto, no sentido de que “as receitas financeiras de seguradoras,
quando decorrentes da aplicação compulsória de suas reservas técnicas, nos termos do
Decreto-Lei no 73, de 1966, enquadram-se no conceito de faturamento”.
Ante o exposto, conclui-se que restou demonstrada a divergência de interpretação
suscitada pela Recorrente, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
(...)

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 569/583.
Esclarece que o lançamento apenas contempla a contribuição ao PIS referente aos meses de
janeiro a março de 1999 e questiona o conhecimento recursal sob a seguinte motivação:
(...)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.806 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000049/2004-69

3. DO NAO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO
PIS LANÇADO EM JANEIRO DE 1999
3.1. Como visto, acima, em relação ao lançamento de janeiro de 1999, o ACÓRDÃO
RECORRIDO entendeu que até a entrada em vigor da Lei n° 9.718/98, no mês de
fevereiro de 1999, as sociedades de capitalização e as demais instituições financeiras
deveriam apurar e recolher o PIS com base na receita bruta operacional, prevista na
legislação do IRPJ, mediante a exclusão (a) da parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas e (b) da atualização monetária das
provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da variação monetária ativa
incluídos na receita bruta operacional, assim compreendidos os ingressos havidos dos
adquirentes dos títulos de capitalização e sua respectiva atualização.
3.2. Ou seja, o ACÓRDÃO RECORRIDO concluiu que as provisões/receitas técnicas e
os haveres de capitalização contratualmente pactuados e obrigatórios por exigência dos
órgãos oficiais de controle não compõem a receita bruta operacional, pois seriam verbas
titularizadas por terceiros, relacionadas a investimentos obrigatórios por determinação
contratual e por exigência da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que
transitam na pessoa jurídica, mas não representam qualquer acréscimo patrimonial
vinculado à companhia de capitalização, não sendo adequado inclui-la na base de
cálculo do PIS.
3.3. Ocorre que em seu RECURSO ESPECIAL, a PGFN não demonstrou divergência
jurisprudencial e nem coligiu acórdãos paradigmas no que tange ao PIS referente ao
mês de janeiro de 1999, período em que estava vigorando a Lei n° 9.701/98. A PGFN só
arguiu a divergência jurisprudencial no tocante à interpretação do art. 3o, § 1o, da Lei n°
9.718/98, em vigor somente a partir de fevereiro de 1999, assim descrito na sua peça
recursal:
"No voto vencedor da r. decisão, afasta-se a incidência da COFINS sobre as receitas
financeiras, sob o fundamento de que como não constituem receita própria da atividade
da contribuinte, não integrariam o conceito definido de receita tributável pelo
PIS/COFINS, segundo o entendimento firmado pelo STF na interpretação do art. 3° da
Lei n° 9.718/98. (...)
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial no tocante à interpretação do art. 3o
da Lei n° 9. 718/98, do DL n° 73/66, passemos a demonstrar doravante as razões pelas
quais merece ser reformado o v. acórdão ora recorrido."
3.4. Portanto, uma vez demonstrada que não houve a apresentação de divergência
jurisprudencial em relação ao PIS de janeiro de 1999, cujo fato gerador é anterior à
vigência da Lei n° 9.718/98, deve ser inadmitido o RECURSO ESPECIAL e,
consequentemente, mantido o entendimento do ACÓRDÃO RECORRIDO neste
particular.
4. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO
PIS LANÇADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 1999
4.1. Com relação ao PIS exigido sobre os fatos geradores ocorridos em fevereiro e
março de 1999, o ACÓRDÃO RECORRIDO entendeu não ser devido o lançamento em
razão de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter declarado inconstitucional, sob o regime
de repercussão geral, o alargamento da base de cálculo, previsto no § 1° do art. 3° da n°
9.718/98.
4.2.
Nos termos do voto do Relator, o conceito de faturamento só foi equiparado ao
de receita bruta após a entrada em vigor da Lei n° 10.637/2002, conforme se verifica no
seguinte trecho:
(...)
4.3. Portanto, para que pudesse ser demonstrada a divergência jurisprudencial
necessária para a admissibilidade do RECURSO ESPECIAL, dando interpretação
diversa à mesma legislação sob análise, a PGFN deveria ter coligido acórdãos
paradigmas cujos fatos geradores tivessem ocorrido até dezembro de 2002, ou seja, em
data anterior à promulgação da Lei n° 10.637/2002.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.806 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000049/2004-69

4.4. Ocorre que a PGFN apresentou paradigmas da 3a Turma da CSRF, cujos fatos
geradores ocorreram entre 2008 e 2012, como se verifica:
- Acórdão CSRF n° 9303-003.863 ("período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010");
e
- Acórdão CSRF n° 9303-006.236 ("período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012).
4.5. Em assim fazendo, a PGFN não cumpriu um requisito indispensável para
conhecimento de recurso especial, qual seja, a demonstração e comprovação da
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma
diversa, conforme pacífica jurisprudência da CSRF. Cite-se, por exemplo, trecho da
ementa do Acórdão n° 9303-011.771, de 18.08.2021:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. É requisito para o conhecimento do recurso
especial a demonstração e comprovação da divergência jurisprudencial, mediante a
apresentação de acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a
legislação tenha sido aplicada de forma diversa."
4.6. Nesse sentido, tendo em vista que não foi cumprida a determinação do art. 67 do
Regimento Interno do CARF, resta cabalmente demonstrada a falta de divergência
jurisprudencial necessária para o conhecimento do RECURSO ESPECIAL também
neste particular.
(...)

No mérito, pugna o sujeito passivo pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.806 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000049/2004-69

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a
decisão recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Nesse contexto, um bom exercício para se aferir, na prática, a existência de
dissídio jurisprudencial, consiste na possibilidade do examinador criar ou não uma convicção de
que o entendimento proferido no paradigma de fato reformaria a decisão recorrida. Nesses
termos, uma vez constatado essa potencial reforma, há sinais de caracterização da divergência.
Caso contrário, o ônus processual da recorrente não resta cumprido, o que prejudica o
processamento do Apelo.
Pois bem.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.806 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000049/2004-69

Nessa situação particular, cumpre observar que a Turma Julgadora a quo, por
unanimidade de votos, entendeu que os registros como resultados positivos decorrentes das
variações monetárias oriundas de ativos garantidores por ela constituídos na qualidade de uma
Sociedade de Capitalização, não constituem nem receita própria e nem faturamento.
Ou seja, prevaleceu o entendimento de que, em se tratando de valores que, embora
obtidos no mercado pela própria entidade, contratualmente devem ser repassados por ocasião dos
resgates dos títulos por seus clientes, a título de correção pactuada entre as partes, não há que se
falar em incidência da contribuição ao PIS.
Os paradigmas (Acórdãos no 9303-003.863 e no 9303-006.236), por sua vez,
envolveram a análise da incidência da aludida contribuição (além de COFINS) sobre o gênero
receitas financeiras auferidas por Seguradoras, mas sem uma vinculação direta à obrigação de
repasse.
Tratam-se, assim, de julgados incomparáveis para a finalidade pretendida pela
Recorrente, pois, enquanto o haver de repassar a receita restou confirmado no recorrido – e este
fato foi determinante para a solução do caso -, não há sinais de que isso tenha ocorrido nos
paradigmas.
Daí a dessemelhança fático-jurídica entre os referidos julgados, dessemelhança
esta que inclusive impede que o presente Julgador crie a convicção de que a Turma Julgadora
dos ditos paradigmas de fato reformaria a decisão ora recorrida.
Posto isso, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 625
DF CARF MF
Original